Tribunal: TJDFT
Processo: 0741868-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PODER-DEVER DE CONFERIR EFETIVIDADE AOS PROVIMENTOS JURISDICIONAIS. DELEGAÇÃO DO ATO À PARTE INTERESSADA. DESCABIMENTO.
1. Conforme o art. 782, §3o, do CPC, o juiz pode determinar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes.
2. Eventual negativa de inclusão deve estar embasada na ausência dos requisitos legais, na ineficácia da medida ou na sua onerosidade excessiva, sendo descabida a recusa genérica visando à transferência da obrigação de execução do ato à parte interessada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.